Tribunal: STF
Processo: RHC 263038
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edson Jose da Costa, em 8.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.302/SP, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 18.12.2008, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, às penas de oitenta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (caput do art. 12, por quinze vezes, e art. 14, ambos da Lei n. 6.368/1976 e incs. I e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 14.4.2015, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos, redimensionado a pena total para setenta e dois anos e quatro meses de reclusão e mil e setenta e quatro dias-multa.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2391801-50.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.4.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MANEJO INADEQUADO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – O SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ADEMAIS, DECORRE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.006.302/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.6.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, indeferiu liminarmente a impetração.



    Em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DE TESES NÃO LEVANTADAS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14, ambos da Lei n. 6368/1976 e 1º, I e VII, da Lei n. 9613/1998, em concurso material, na forma do art. 69 do CP, com sentença definitiva transitada em julgado em 23/1/2018. 



    2. A defesa pleiteia a concessão da ordem para reconhecer nulidade por cerceamento de defesa e sentença extra petita ou, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena aplicada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o uso do habeas corpus para rediscutir condenação definitiva, na ausência de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se é possível reavaliar fatos e provas para fins de absolvição, reconhecimento de nulidade ou revisão da dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal ou de recurso, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em situações de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso, em que sequer houve análise das alegações defensivas no ato apontado como coator, o que implicaria indevida supressão de instância por este Tribunal. 



    5. A jurisprudência desta Corte reconhece a preclusão temporal sui generis, que impede a rediscussão tardia de matérias não suscitadas oportunamente, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, como ocorre em relação a alegação de a sentença ser extra petita, que sequer foi alegada nas razões da apelação, além do transcurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da condenação. 



    6. A revisão do acervo fático-probatório não é admitida na via estreita do habeas corpus, não havendo que se falar em nulidade da condenação por cerceamento de defesa diante do oferecimento das contrarrazões por defensora nomeada em decorrência da inércia dos causídicos atuantes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de decisão condenatória definitiva, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A preclusão temporal sui generis impede a análise tardia de matéria não oportunamente suscitada. 3. A reavaliação de fatos e provas é vedada na via do habeas corpus’”.



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “a sentença prolatada em primeira instância, ao condenar o paciente por quinze fatos de suposto tráfico de drogas, foi além do pedido ministerial, que o acusava de apenas oito desses fatos. Isso configura uma sentença extra petita, violando o princípio da correlação ou congruência, que exige a correspondência entre a acusação e a decisão judicial. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a violação a este princípio é causa de nulidade absoluta da sentença” (fl. 3, e-doc. 45).



    Assevera que “o paciente, que se encontrava preso, permaneceu sem defesa legal desde o apelo do Ministério Público. A advogada que supostamente apresentou as contrarrazões não foi constituída por ele e jamais sequer foi nomeada pelo juízo para o paciente, tendo sido nomeada para outros três corréus” (fls. 3-4, e-doc. 45).



    Afirma que, “nula a sentença, o marco anterior de interrupção da prescrição passa a ser o recebimento da denúncia, o qual, se deu em 29 de novembro de 2004, conforme certidão de objeto e pé anexa exarada pela 4ª vara Criminal de São José do Rio Preto nos autos do processo original” (fl. 10, e-doc. 45). 



    Estes os pedidos:



    “a) Reformar a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    b) Declarar a nulidade do processo desde a sentença, em razão da flagrante ilegalidade da decisão extra petita e da ausência de defesa técnica após o apelo ministerial. 



    c) Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente EDSON JOSÉ DA COSTA para sanar as ilegalidades apontadas, em conformidade com o artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, e os artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, reconhecendo assim, a consequente prescrição da pretensão punitiva , extinguindo-se a punibilidade do Recorrente” (fl. 11, e-doc. 45).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 23.1.2018, mais de sete anos antes de o Habeas Corpus n. 1.006.302/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.302/SP com a seguinte fundamentação:



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Reconstituo os fundamentos da decisão agravada (fls.870-874-grifei): 



    [...] De início, cumpre ressaltar a inviabilidade deste Tribunal analisar tese que não foi previamente analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No caso dos autos, verifica-se que o acórdão apontado como coator não analisou as alegações defensivas, em virtude do inadequado manejo de habeas corpus em substituição de revisão criminal, senão vejamos (fls. 140-142-grifei): 



    [...] O habeas corpus não merece prosperar. 



    EDSON foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como incurso no artigo 12, ‘caput’, por quinze vezes, e artigo 14, ‘caput’, ambos da Lei Federal nº 6.368/76, e artigo 1º, ‘caput’, incisos I e VII, da Lei nº 9.613/98, à pena de 86 (oitenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.333 (mil e trezentos e trinta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. 



    Inconformado, manejou recurso de apelação, sendo negado provimento por esta C. 4ª Câmara de Direito Criminal, mantendo-se o decreto condenatório. 



    O v. acórdão transitou em julgado para a defesa do paciente em 23/01/2018 (fls. 49.734, autos de origem). 



    Sem mais delongas, a soberana autoridade da condenação, resguardada pelo princípio da segurança jurídica, não pode ser desconstituída na via eleita, máxime pelo rito célere e sumário do habeas corpus. 



    Esta Corte Bandeirante e os Tribunais Superiores não têm mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo da Revisão Criminal, sob o risco de grave banalização de seu intuito, salvo quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 



    Conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça: ‘Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do 'mandamus' originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes’ (RHC nº 54165/RJ, jg. 25/03/2015). 



    No mais, eventual constrangimento ilegal noticiado decorre, quando muito, de decisão proferida por este E. Sodalício, que assim passou a ser a suposta autoridade coatora quanto aos fatos narrados na exordial, inviabilizando a apreciação do remédio constitucional. Falece, assim, a competência desta C. Câmara Criminal para examinar habeas corpus impetrado contra ato por ela praticado. 



    Nas ilustradas linhas dos célebres autores ADA PELLEGRINI GRINOVER, MAGALHÃES GOMES FILHO e SCARANCE FERNANDES: ‘sempre que a coação ou ameaça for atribuída a um órgão do Poder Judiciário, a competência para o processo do 'habeas corpus' será do tribunal imediatamente superior, com competência para apreciar recursos ordinários em relação à matéria. 



    Consequência elementar dessa regra é a de que nenhum juiz ou tribunal pode conhecer 'habeas corpus' contra ato que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente’ (Recursos no Processo Penal. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2001, págs. 362/363 g. n.). 



    Ainda nesse sentido: (...).



    Com efeito, por qualquer ângulo que se observe, não há como se conhecer da pretensão rogada. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem. 



    [...] Como se vê, não houve análise das alegações defensivas que, ademais, estão preclusas diante do transcurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 23/1/2018 (fl. 141), mormente porque a alegação de que a sentença teria sido extra petita, sequer foi levada nas razões da apelação, o que inviabiliza ainda mais a sua análise, notadamente diante da ausência de prejuízo no fato das contrarrazões ao apelo ministerial ter ocorrido por advogada nomeada para tal fim, em face da inércia dos causídicos atuantes. 



    Logo, por tais fundamentos, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ofício do habeas corpus, que, ademais, demandaria aprofundada dilação probatória para desconstituir a sentença condenatória, a qual concluiu que o ora paciente ocupava posição de liderança na complexa organização criminosa atuante naquela unidade da Federação. A propósito: (...).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ. 



    Como se vê, não existe motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista que, a despeito das afirmações defensivas, verifica-se que as controvérsias trazidas em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal sequer foram analisadas no acórdão apontado como ato coator, devendo haver primeiramente o ajuizamento de revisão criminal perante a Corte de origem, acaso preenchidos os requisitos previstos no art. 621 do CPP, inexistindo flagrante ilegalidade que possa ser objeto de concessão da presente ordem, diante da necessidade de aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    Outrossim, ressaltou-se que a tese de que a sentença teria sido extra petita, sequer foi levada nas razões da apelação, estando, por conseguinte, preclusa e insuscetível de discussão, não se vislumbrando motivo para reconhecer a suposta nulidade por cerceamento de defesa em decorrência das contrarrazões ao apelo ministerial ter sido realizado por defensora nomeada pelo Juízo, em consequência da inércia dos causídicos então atuantes, sob pena de acolher pretensão causada por sua própria conduta, postura não admissível em nosso ordenamento jurídico por força do art. 565 do CPP” (fls. 4-9, e-doc. 38).



    12. Na espécie, descabe cogitar-se de nulidade por cerceamento de defesa pela apresentação de contrarrazões por advogada não constituída pelo paciente, pois a defesa deixou de apresentar impugnação no momento oportuno, estando a matéria preclusa. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). 



    13. Ademais, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Audiência de instrução e julgamento realizada pelo juiz singular. Ausência do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. Inexistência de verificação de atuação parcial do magistrado. Jurisprudência. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno que deu provimento ao recurso extraordinário para considerar a validade de audiência de instrução e julgamento conduzida pelo juiz singular, sem a presença do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condução do juiz singular de audiência de instrução e julgamento, na qual estava ausente o Parquet, embora tenha sido devidamente intimado, configura nulidade absoluta, independentemente da comprovação de prejuízo da parte. III. Razões de decidir 3. O sistema das nulidades processuais penais é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade de um ato somente será reconhecida se dele resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o postulado ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’ (HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019). 4. No caso ora analisado, verificou-se que o magistrado não substituiu o Ministério Público e atuou com a finalidade de buscar a verdade real e com o objetivo de esclarecer os fatos imputados ao acusado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: art. 563 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019; HC 255.946 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/6/2025; HC 230.557 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/11/2024; RE 1.318.172 AgR/DF, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2022; HC 130.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/4/2018; RHC 220.007 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/10/2022; HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2016; RHC 121.123/AM, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22/4/2015; HC 88.836/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/10/2006; e HC 229.631 AgR-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025” (RE n. 1.555.431-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Corpus. Iniciativa do juiz na inquirição de testemunhas. Ausência do membro do Ministério Público. Art. 212 do CP. Nulidade relativa. Demonstração de prejuízo: ausência. Preclusão. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de reconsideração mediante a qual foi dado provimento a agravo regimental da defesa e deferida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento. 2. A defesa alegou ter havido a inquirição das testemunhas pelo Magistrado a quo, sem a presença do membro do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, ocasionando nulidade absoluta aferível a qualquer tempo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste no reconhecimento ou não da nulidade pela ausência do órgão de acusação na audiência de instrução e julgamento, tanto pela inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, quanto pela violação ao princípio acusatório pelo protagonismo judicial. III. Razões de decidir 4. A simples ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e a iniciativa do Magistrado na inquirição de testemunhas não representa, por si só, a nulidade do ato. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa. Ademais, mesmo para as nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo e a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. 6. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). Tampouco revelado desvirtuamento na função desempenhada pelo órgão julgador no caso concreto, pelo fato de o Magistrado ter realizado, de forma imparcial, a inquirição das testemunhas, da vítima e do agravado, na ausência do órgão acusatório. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212 e 563. Jurisprudência relevante citada: HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022; RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; HC nº 212.669-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2016” (HC n. 229.631-AgR-AgR, Relator para o Acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.6.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato’, bem como ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.669-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



     



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Preclusão. Prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.516-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    14. A questão referente à alegada nulidade decorrente do julgamento extra petita na sentença não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não podendo ser conhecida por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    15. Na espécie, extrai-se do acórdão da Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576 ter o Tribunal de Justiça de São Paulo assentado a prática de oito crimes de tráfico pelo paciente (fl. 127, e-doc. 8), inclusive na dosimetria da pena (fl. 276, e-doc. 8), alterando, nesse ponto, a sentença condenatória, a evidenciar a ausência de prejuízo ao paciente.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora